Tribunal: TJDFT
Processo: 0163069-64.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0163069-64.2008.8.07.0001 DECISÃO Em relação aos apelantes Urgel Pereira Lopes, Estela Bela Gonçalves e Espólio de Maria Bela de São José, permanecerá suspenso o curso do processo, até julgamento final da controvérsia pelo STF, RE 626307 (Tema 264), informando imediatamente a este Relator, acerca das modificações que repercutam na suspensão deste feito, conforme decisão de id 67767584. Intimem-se. Brasília/DF, 27/05/2025. Desembargador FERNANDO HABIBE RELATOR